Tribunal: TJSP
Processo: 1011651-85.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" – REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU QUE COMUNICOU O BANCO A ALTERAÇÃO DE SEU ENDEREÇO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" – REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU QUE COMUNICOU O BANCO A ALTERAÇÃO DE SEU ENDEREÇO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS DA APREENSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011651-85.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DANIELE
CRISTINA LEITE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011651-85.2019.8.26.0506 -Voto no 14905
2
VOTO No 14905
APELAÇÃO No 1011651-85.2019.8.26.0506
APELANTE: DANIELE CRISTINA LEITE DA SILVA
APELADO:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA: REBECA MENDES BATISTA
EMENTA:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VALIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

AVISO DE RECEBIMENTO DE RETORNOU COM A
INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” REQUERIDA QUE NÃO
COMPROVOU
QUE
COMUNICOU
O
BANCO
A
ALTERAÇÃO
DE
SEU
ENDEREÇO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA DEVIDAMENTE
COMPROVADA
AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS DA
APREENSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 65/80) interposto nos
autos de “ação de busca e apreensão” contra a r. sentença a fls. 59/62, que
julgou procedente a ação para, tornando definitiva a liminar anteriormente
concedida, consolidar nas mãos do banco o domínio e a posse plenos e
exclusivos do bem. Impôs à requerida o pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa.
A requerida apela sustentando, em síntese, que faz jus à
gratuidade processual; houve vício na comprovação da mora, pois o banco
instruiu a inicial com a aviso de recebimento devolvido pelo motivo
“ausente” e, depois da propositura da demanda, apresentou aviso de
recebimento enviado para Rua Joaquim Nabuco, 764, que retornou com a
informação “mudou-se”; comunicou o banco sua mudança de endereço para a
Rua Conselheiro Saraiva, 152; o sr. oficial de justiça certificou que recebeu e-
mail enviado pelo banco informando que o endereço a ser diligenciado era à
Rua Conselheiro Saraiva; o banco tinha o dever de enviar a notificação no
novo endereço; o devedor não pode ser notificado da mora no curso do
processo.
Requer a extinção do processo, com a devolução do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011651-85.2019.8.26.0506 -Voto no 14905
3
sob pena de multa diária. Caso o bem já tenha sido alienado, requer a
aplicação de multa e indenização pela Tabela Fipe.
A justiça gratuita foi deferida à requerida (fls. 90).
Contrarrazões a fls. 93/106.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Anoto que a gratuidade processual já foi deferida à
apelante, não tendo o banco trazido elementos capazes de afastar a alegada
necessidade.
Com efeito, prescreve o artigo 2o, parágrafo 2o, do
decreto-lei no 911/69 que: “A mora decorrerá do simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário”. Sic
Em acréscimo, a súmula 72, do Superior Tribunal de
Justiça dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Sic
Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento com a
resposta foi “ausente” (fls. 23) realmente não é suficiente para comprovar a
mora, uma vez que a notificação não foi entregue no endereço da requerida.
No entanto, é possível a emenda da inicial para
comprovação da mora, tendo o banco apresentado o aviso de recebimento
enviado ao endereço da Rua Joaquim Nabuco, 764, constante do contrato (fls.
17), com a informação “mudou-se” (fls. 46).
Assim, cumpriu o banco com seu ônus de comprovar a
constituição em mora da requerida, eis que incumbia a esta, em respeito ao
princípio da boa-fé objetiva, a comunicação da mudança de endereço.
Saliente-se que o fato de o banco ter solicitado a alteração
do endereço para o cumprimento do mandado de busca e apreensão (Rua
Conselheiro Saraiva, 152) em 09/09/2019 (fls. 54) após o deferimento da
liminar, em 12/08/2019 (fls. 48/49), não comprova que a requerida tenha
comunicado a alteração de seu endereço antes do ajuizamento da demanda,
em 15/04/2019.
Ademais, embora o aviso de recebimento com a
informação “mudou-se” tenha sido apresentado após o ajuizamento da
demanda, a notificação foi devolvida em 22/02/2019 antes da propositura da
ação.
Válida, portanto, a comprovação da mora apresentada
pelo banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011651-85.2019.8.26.0506 -Voto no 14905
4
Ausente o pagamento das parcelas vencidas e vincendas
no prazo de 5 dias contados da efetivação da apreensão, de rigor a
manutenção da sentença de procedência da ação.
Pelo desprovimento do recurso, majoro os honorários de
sucumbência para 12% do valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator